Tribunal: TJSP
Processo: 2031009-72.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA N. 34.627
Processual civil. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório. Decisão que indeferiu a concessão do benefício da justiça gratuita à parte autora. Pretensão à reforma.
Para a concessão do benefício da gratuidade, é suficiente, ordinariamente, a declaração de insuficiência de recursos, por isso que existe presunção legal em favor do requerente (art.

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA N. 34.627
Processual civil. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório. Decisão que indeferiu a concessão do benefício da justiça gratuita à parte autora. Pretensão à reforma.
Para a concessão do benefício da gratuidade, é suficiente, ordinariamente, a declaração de insuficiência de recursos, por isso que existe presunção legal em favor do requerente (art. 99, § 3o, da Lei n. 13.105/2015 – CPC), o que está em conformidade com a Constituição Federal, como já decidiu o C. Supremo Tribunal Federal.
Presunção que, no caso em comento, não é elidida por elementos de convicção constantes dos autos.
RECURSO PROVIDO.